Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-87.2019.8.11.0046
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001753-87.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIENE FERNANDES DA SILVA - CPF: 998.571.541-15 (RECORRENTE), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001753-87.2019.8.11.0046

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro

Recorrente(s):
Município de Comodoro

Recorrido(s):
Luciene Fernandes da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta: 44

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO PÚBLICO – MOTORISTA DO MUNICÍPIO QUE PERDEU O CONTROLE DA DIREÇÃO DURANTE O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EVIDENCIADA – LESÕES SOFRIDAS EM RAZÃO DO ACIDENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou o ente reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente de acidente automobilístico sofrido pela autora, durante o transporte realizado por preposto do réu.

2.

A demandante relata que, na data de 06/05/2019, estava em um veículo fornecido pela Prefeitura Municipal de Comodoro, que realizava o transporte de pacientes daquela localidade para a cidade de Cuiabá/MT, a fim de realizarem consultas médicas e outros exames.

3.

Conforme Boletim de Acidente de Trânsito (ID 143267803), por volta das 16:55, na BR 070, Km 556, o condutor do veículo
“perdeu o controle da direção atravessou a rodovia e saiu da pista do lado da sua contra-mão de direção, repousando na faixa de domínio” (sic).
Consta que, naquela ocasião, 03 (três) passageiros foram feridos e socorridos pelo SAMU, entre eles a autora deste feito.

4.

O Município recorrente sustenta inexistir suficiente demonstração do dano moral sofrido pela reclamante, eis que tomou todas as providências que lhe cabiam após o acidente relatado: encaminhou os feridos para o Hospital Municipal de Várzea Grande, onde foram consultados e medicados; após, conduziu os mesmos à casa de apoio em Cuiabá, para que ali se abrigassem durante o tratamento de saúde de que necessitassem; e, por fim, encaminhou veículo oficial para o retorno dos pacientes ao seu local de moradia.

5.

Aduz que a autora vivenciou apenas meros aborrecimentos, pois o ente público forneceu todo o suporte necessário para o restabelecimento de sua saúde e retorno à sua residência em segurança. Assim, postula pelo afastamento da indenização a título de danos morais.

6.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida sofreu lesões corporais graves em decorrência do acidente, como comprovam os laudos médicos apresentados, exames e respectivos receituários, fatos estes que são suficientes a ensejar o dever de reparação pelo abalo sofrido.

7.

Em que pesem as alegações do Município recorrente, não há nos autos qualquer elemento concreto apto a afastar a sua responsabilidade sobre os fatos descritos, sobretudo porque ficou comprovada a ocorrência do acidente, durante transporte que era de responsabilidade deste ente, bem como os transtornos vivenciados pelos pacientes que foram vitimados no sinistro.

8.

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Turma Recursal firmou-se no sentido de
que “
o simples abalroamento de veículos não é suficiente para configuração de
dano

moral
, no entanto
a colisão que causa
lesão corporal grave
é exceção, pois é passível de causar violação a direito da personalidade
” (N.U. 10052944920198110040, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 31/08/2021).

9.

Apesar das medidas adotadas pelo ente reclamado, buscando minorar as consequências do acidente, estas não constituem excludente de sua responsabilidade pelo acidente ocorrido, bem como pelos danos causados à autora em razão do mesmo, apenas integram o âmbito do cumprimento de seu dever legal de prestar assistência básica aos cidadãos.

10.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal e pelo E. TJMT para hipóteses semelhantes (N.U. 10001779820198110033, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 23/11/2021; N.U. 10002182120208110004, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 16/03/2021;
N.U. 00008118220118110101, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 23/08/2021).

12.

Parecer do Ministério Público no ID 145121161, informando o desinteresse em sua intervenção neste caso concreto.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

16.

Por outro lado,
condeno

o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022